Tribunal: TJSP
Processo: 1053194-11.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – Ação ordinária – Prêmio de Incentivo à Qualidade – PIQ – Funcionário Públicos da Secretaria da Saúde – Pretensão à inclusão da gratificação denominada "Prêmio de Incentivo à Qualidade", instituída pela Lei estadual n. 8.975/94, com alterações posteriores, na base de cálculo, do 13° salário e terço constitucional – Admissibilidade - O Prêmio de Incentivo é de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – Ação ordinária – Prêmio de Incentivo à Qualidade – PIQ – Funcionário Públicos da Secretaria da Saúde – Pretensão à inclusão da gratificação denominada "Prêmio de Incentivo à Qualidade", instituída pela Lei estadual n. 8.975/94, com alterações posteriores, na base de cálculo, do 13° salário e terço constitucional – Admissibilidade - O Prêmio de Incentivo é de caráter permanente, integrando a remuneração do servidor – Logo, o valor deste prêmio, deverá ser levado em conta para o cálculo do décimo terceiro salário e terço constitucional, diante do disposto nos artigos 7o, VIII e 39, § 3o, da Constituição Federal, e art. 129 da Constituição Estadual – Reflexos no 13o salário e acréscimo do terço constitucional – É possível somente quanto às vantagens pessoais - Aplicação da redação original do artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97 – Sucumbência devida pela FESP - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou improcedente a ação, reformada – Recurso de apelação dos autores, provido.

O V. Acórdão (fls. 216/229) deu provimento ao recurso de apelação dos autores - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o provimento do recurso de apelação dos autores (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.